Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEMAIS QUESTÕES AMPLAMENTE DEBATIDAS. PROVIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Não tendo sido analisado o pedido de concessão de gratuidade judiciária, mister a sua apreciação. Contudo, uma vez ausentes os requisitos para a sua concessão, os termos do acórdão impugnado devem ser mantidos.
4. Embargos parcialmente providos.